Tribunal: TJDFT
Processo: 0702229-80.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CURETAGEM SEMIÓTICA. PROCEDIMENTO REALIZADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDELMA ALVES DOS SANTOS SILVA, com pedido de antecipação de tutela em razão da tutela de urgência negada na origem. Em síntese, postula a reforma da decisão do Juízo a quo para determinar que o Distrito Federal providencie PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CURETAGEM SEMIÓTICA C/ OU S/ DILAÇÃO DO COLO DO ÚTERO. Informa que é portadora da enfermidade LEIOMIOMA DO ÚTERO e foi inserida no SISREG III em 1o/11/2023 sob classificação vermelha-urgência. Acrescenta que necessita realizar o procedimento com urgência sob o risco de graves complicações e danos irreversíveis conforme laudo médico acostado aos autos (ID 53373238 - Pág. 5 e 6). Pede a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja fornecido PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CURETAGEM SEMIÓTICA C/ OU S/ DILAÇÃO DO COLO DO ÚTERO. No mérito, pede a procedência do agravo de instrumento com a confirmação da tutela de urgência.
2. Recurso tempestivo. Sem custas em razão da gratuidade judiciária deferida (ID 53393110). Liminar indeferida (ID 53393110). Sem contrarrazões. Parecer do Ministério Público (ID 54951806).
3. Conforme parecer ministerial, verifica-se nos autos de origem que o procedimento vindicado foi realizado no dia 14/12/2023 (ID 182646046).
4. Assim, considerando que o procedimento foi realizado resta evidente a perda do objeto quanto aos pedidos formulados no presente agravo de instrumento.
5. Agravo de instrumento PREJUDICADO. Sem custas e honorários. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95.